Tribunal: TJMT
Processo: 1015198-03.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015198-03.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEODORO VILHARGA PAVAO - CPF: 545.944.641-49 (APELANTE), FABIA SANTOS ROMOALDO - CPF: 018.507.141-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. FORNECIMENTO INTEGRAL. FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. SENTENÇA OMISSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o ente público a fornecer parte de tratamento oftalmológico (injeção intravítrea,
facoemulsificação
e vitrectomia), mas omitiu-se quanto ao procedimento de fotocoagulação a laser, essencial para paciente com retinopatia diabética proliferativa e risco de cegueira, que havia sido expressamente requerido em emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que deixa de analisar pedido de procedimento médico essencial (fotocoagulação a laser), comprovado por laudo médico atualizado, configura julgamento
citra petita
e viola o direito à saúde em sua dimensão de integralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e de acesso universal, sendo o atendimento integral uma diretriz do Sistema Único de Saúde (
arts
. 196 e 198, II, da CF/1988). Para a concessão de tratamento médico no âmbito do SUS, a prescrição por profissional habilitado é o requisito suficiente.

4. Configura-se omissão na sentença (julgamento
citra petita
) a ausência de análise sobre procedimento médico expressamente postulado na emenda à inicial e cuja necessidade foi comprovada por laudo médico atualizado. A reforma da decisão é medida que se impõe para garantir o tratamento integral e afastar o risco de dano irreversível à visão do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão na sentença sobre pedido de procedimento médico, devidamente formulado na petição inicial ou em sua emenda e amparado por laudo médico atualizado, caracteriza julgamento
citra petita
e viola o princípio da integralidade do tratamento de saúde. 2. O Poder Judiciário deve assegurar o fornecimento do tratamento de saúde em sua totalidade, conforme a prescrição médica mais recente juntada aos autos, a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional e proteger o direito fundamental à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5o, 6o, 196 e 198, II; Lei no 8.080/1990; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015198
-
03
.
2025
.
8
.
11
.
0002

Origem
:
1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE

Recorrente
:
TEODORO
VILHARGA

PAVAO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TEODORO
VILHARGA

PAVAO
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) foi diagnosticado com retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, glaucoma
neovascular
, hemorragia vítrea e catarata bilateral; b) o médico assistente prescreveu com caráter de urgência a realização de 3 aplicações de
Eylia
40mg/ml em cada olho, vitrectomia posterior e óleo de silicone no olho direito, e
facoemulsificação
com implante de lente intraocular associado a vitrectomia posterior e óleo de silicone no olho esquerdo; c) a não realização imediata desses procedimentos implica em risco concreto de cegueira irreversível. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido forneça o tratamento médico prescrito.

Foi realizada a emenda da petição inicial, quando foram postulados os seguintes tratamentos: a) 3 aplicações de
Eylia
40mg/ml em cada olho; b) vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone;
c) fotocoagulação a laser;

d)
f
acoemulsificação
com implante de lente intraocular
(ID/PJe2 314357853)
.

O juízo singular concluiu que: a) o direito à saúde é um direito fundamental que assegura a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde; b) o parecer do Núcleo de Apoio Técnico foi favorável apenas à realização dos procedimentos de injeção intravítreo em ambos os olhos e
facoemulsificação
com implante de lente e vitrectomia posterior com infusão de óleo e silicone em olho direito; c) não há menção no laudo médico mais recente, nem indicação do Núcleo de Apoio Técnico, tampouco há regulação no SISREG do procedimento de
fotocoagulação
PRP nos autos. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para

conden
ar

a parte reclamada
na obrigação de fazer consistente no fornecimento dos procedimentos de 03 doses de injeção
intra
vítrea (06 doses total),
facoemulsificação
com implante de lente intraocular associado a vitrectomia posterior com implante de óleo silicone em olho direito em favor d
a parte reclamante
em hospital da rede pública de saúde capacitado para tratar da patologia que
a
acomete.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não apreciou adequadamente as provas médicas produzidas, limitando-se ao parecer do NAT-JUS que apresentou inconsistências quanto ao caráter de urgência e amplitude dos procedimentos; b) o direito à saúde é fundamental e independe de prévia regulação administrativa, devendo ser assegurado de forma imediata e integral; c) o caráter eletivo reconhecido pelo juízo não condiz com a situação clínica descrita nos laudos médicos atualizados que evidenciam risco de perda de visão e necessidade de tratamento urgente; d) o fornecimento parcial dos procedimentos viola o princípio da integralidade do SUS; e) a clínica CMO designada pelo juízo para avaliação médica tem sua imparcialidade comprometida, pois emitiu laudo contrário à cirurgia oftalmológica de forma genérica sem apresentar exames clínicos mínimos. Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença determinando a inclusão entre os procedimentos autorizados da
fotocoagulação
a laser (três sessões em cada olho).

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

O
Ministério Público
opinou pel
o provimento do recurso, a fim de que seja
determinada a inclusão, entre os procedimentos autorizados, da fotocoagulação a laser (três sessões em cada olho), conforme indicação médica e emenda à petição inicial
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo para aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei no 9.656/98).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

No caso concreto, o recorrente, diagnosticado com retinopatia diabética proliferativa e com risco iminente de cegueira, busca a reforma da sentença para garantir a integralidade de seu tratamento oftalmológico.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: a omissão da sentença quanto ao procedimento de fotocoagulação a laser e a determinação de reavaliação do paciente por uma clínica cuja imparcialidade é questionada.

Primeiramente, assiste razão ao recorrente quanto à omissão da sentença. O juízo de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente o pedido, confirmou a necessidade da injeção intravítrea, da
facoemulsificação
e da vitrectomia, mas silenciou sobre a fotocoagulação a laser.

Ocorre que este procedimento foi expressamente solicitado na emenda à petição inicial (ID/PJe2
314357853
) e sua necessidade foi ratificada pelo laudo médico mais recente, datado de 26/6/2025 (ID/PJe2 314357921), que prescreve a realização de "03 SESSÕES DE FOTOCOAGULAO EM AMBOS OS OLHOS".

A decisão de primeiro grau fundamentou-se no parecer do NATJUS (ID/PJe2 314357865), que, por sua vez, baseou-se em um laudo médico anterior (ID/PJe2 314357913) que não mencionava o procedimento a laser. Contudo, a juntada de laudo posterior e mais completo, que inclui a fotocoagulação como parte essencial do tratamento, deveria ter sido considerada para garantir a prestação jurisdicional integral.

Ademais, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID/PJe2 338158885) também se manifestou favoravelmente à inclusão do procedimento, reforçando a necessidade de reforma da sentença neste ponto.

Com relação à decisão
que determinou a reavaliação do paciente na clínica CMO
, verifica-se que restou prejudicada diante da sentença proferida pelo juízo singular
.

Ademais, as provas dos autos são suficientes para demonstrar que a parte reclamante faz jus ao tratamento postulado, não sendo necessárias outras diligências nesse sentido.

Portanto, a sentença deve ser reformada para incluir a fotocoagulação a laser na condenação, garantindo ao recorrente o tratamento integral e imparcial de que necessita com urgência.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
incluir
na condenação a obrigação de fornecer o procedimento de fotocoagulação a laser (PRP), consistente em 03 (três) sessões em cada olho, totalizando 06 (seis) sessões, conforme laudo médico (ID/PJe2 314357921)
. No mais,
mantenho
a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026